Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703477-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: EVERSON CANDIDO D E S P A C H O Não houve manifestação do agravante ao despacho de Num. 70351716 no prazo fixado (Num. 70877256). Na origem, houve citação do executado agravado no endereço Rua Pedro Celestino 3359 – de 2057/2025 a 3399/3400, Centro, Campo Grande-MS, 79002-372 (Num. 182235557, 182239164, 184354450, originário), bem como intimação no mesmo endereço (Num. 193190874, 193190875, 193317289, originário). Carta de intimação de audiência foi entregue no mesmo local (Num. 216420122, originário). Em sede recursal, foi expedido mandado de intimação ao agravado, por via postal, para tomar conhecimento do recurso e, caso quisesse, apresentar resposta. No entanto, carta com AR enviada ao endereço supramencionado retornou com AR devolvido sem cumprimento, a indicar que o agravado, destinatário, mudou-se (Num. 70170076). Ante o exposto, reitero a determinação ao agravante para que informe, no prazo de 5 dias, o endereço completo e atualizado do agravado para oportunizar eventual apresentação de contrarrazões, caso tenha interesse no prosseguimento do feito. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)